Tribunal: TJMT
Processo: 0000895-12.2018.8.11.0013
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — APELAÇÃO No 895-12.2018.8.11.0013 — CLASSE 198 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE PONTES E LACERDA
APELANTE: ALAN HENRIQUE MONTEIRO DE OLIVEIRA;
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Recebo a apelação (Id’s. 18001496, 18001497, 18001498 e 18001952), nos termos dos artigos 1.010, § 3o e, 1.012, § 1o, V, do Código de Processo Civil, porque presentes os pressupostos de admissibilidade.
Defiro, tão somente para fim recursal, a gratuidade da justiça em benefício do apelante.
Quanto ao pedido de Teresa de Pazos da Silva (Id. 59655494), ouçam-se o Ministério Público do Estado de Mato Grosso.
Certifiquem-se acerca da existência da mídia digital com os depoimentos prestados em Juízo (termo de audiência, Id. 18001476).
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 15 de outubro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator